Tribunal: TJSP
Processo: 2105551-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ção de benefício. Juízo "a quo" que declinou da competência, em razão da matéria, e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal do Trabalho. Competência da Justiça Comum Estadual. Entendimento pacificado pelo STF, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1207071/RJ). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105551-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2021

Data de publicação:

30/07/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Previdência privada. Ação revisional de complementação de benefício. Juízo "a quo" que declinou da competência, em razão da matéria, e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal do Trabalho. Competência da Justiça Comum Estadual. Entendimento pacificado pelo STF, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1207071/RJ). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.